Tribunal: TJDFT
Processo: 0713568-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por JOSÉ GERALDO MACIEL, representado por advogado regularmente constituído, com fundamento art. 196 e seguintes do RITJDFT, em face de r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília nos autos da ação penal n.o 0012400-86.2014.8.07.0001, que indeferiu a contagem em dobro do prazo de alegações finais defensivas. Sustenta, em síntese, que a decisão viola a autoridade de v. acórdão proferido pela Col. 3a turma criminal no julgamento da Reclamação n.o 0027940-80.2014.8.07.0000, de Relatoria do em. Desembargador Jesuino Rissato, que restou vencido, ficando Relator designado para o acórdão o em. Des. Sandoval Oliveira, voto vencedor. Alega, inicialmente, prevenção do Desembargador Sandoval Oliveira, sob o argumento de ter sido ele o relator designado. No mérito, argumenta que a negativa de prazo em dobro para a apresentação de memoriais finais pela Defesa viola frontalmente o que decidido na Reclamação 0027940-80.2014.8.07.0000, fundada na complexidade da causa, haja vista as múltiplas imputações formuladas perante vários réus, representados por distintos patronos, a ser também observada no momento das alegações finais. Pede, então, o sobrestamento da ação penal n.o 0012400-86.2014.8.07.0001 até o julgamento final da presente reclamação, conforme art. 300 do CPC, salientando não haver periculum in mora in reverso, uma vez que a dobra do prazo significaria 130 (cento e trinta) dias para a apresentação das alegações finais defensivas, não havendo risco de prescrição, a qual ocorreria apenas em 20 (vinte) anos, já que a pena máxima do art. 317 c/c o 327, §2o, do CP, supera os 12 (doze) anos. A reclamação foi distribuída aleatoriamente, com prevenção de órgão, ao E. Des. Waldir Leôncio, conforme certidão de Id 45645111. Em decisão de Id 45651294, o nobre Desembargador determinou a redistribuição imediata do feito para este Relator, por prevenção, realizada conforme certidão de Id 45655843. Autos conclusos em 12/04/2023, às 18h:19min. É o relatório. Decido. Conheço da Reclamação, por ora, uma vez que adequada e tempestiva, nos termos do art. 196, II, e §1o, do Regimento Interno, embora pendente o recolhimento do preparo, previsto no art. 69, II, do RITJDFT, a ser feito, impreterivelmente, após a intimação. No tocante à competência, afirmo a prevenção deste Relator para este e todos os recursos e ações de natureza penal relacionadas à Operação Caixa de Pandora, objeto de futura distribuição no Tribunal, com fundamento no art. 81, caput e §1o, c/c art. 60, parágrafo único, ambos do RITJDFT. A apontada prevenção do em. Des. Sandoval Oliveira, no caso, não se justifica. Conforme copiosa jurisprudência do Eg. Conselho Especial dessa Corte, o Regimento Interno do Tribunal determina a prevenção do Relator a quem for distribuído o primeiro recurso para ações e recursos subsequentes relativos ao mesmo processo ou a processo conexo, não fazendo qualquer ressalva na hipótese de o Relator original ficar vencido e ser designado outro Desembargador para redigir o acórdão. Com efeito, ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas redigir o acórdão e relatar eventual embargos de declaração vinculado ao mesmo julgado, permanecendo a prevenção para recursos subsequentes na figura do Relator Original, o juiz natural. Nesse sentido, precedentes do eg. Conselho Especial: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - RECURSO - TESE DO RELATOR VENCIDA - REDATOR PARA O ACÓRDÃO - DECISÃO CASSADA - NOVO RECURSO - COMPETÊNCIA - JUIZ NATURAL - RELATOR ORIGINÁRIO. 1. Na mesma direção da norma inscrita no parágrafo único do artigo 930 do CPC, segundo a qual "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo", de acordo com o disposto no artigo 81 do RITJDFT, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento, a distribuição de ação originária e de recursos cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, seja na ação de conhecimento, seja na de execução. 2. O artigo 118 do RITJDT, enquadrado no item regimental concernentes às "sessões de julgamento", limita-se a preconizar que, "proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor", nada estipulando acerca de regras de competência para apreciação de novos recursos interpostos no âmbito do mesmo processo. 3. Ainda quando vigore a tese apresentada por vogal e ressalvada eventual oposição de embargos de declaração, o relator originário é o juiz natural da causa para apreciar novos recursos interpostos no âmbito do mesmo processo, tendo em vista que a prevalência de votos divergentes, tampouco o silêncio processual quanto à questão específica, não têm o condão de modificar as regras de competência legal e expressamente estabelecidas. 4. Declarada a competência do relator originário para conhecer e apreciar o recurso. (Acórdão 1343581, 07038606420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, Conselho Especial, data de julgamento: 25/5/2021, publicado no PJe: 5/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELATOR ORIGINÁRIO E RELATOR DESIGNADO EM RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO. PREVENÇÃO PARA EVENTUAIS RECURSOS SUBSEQUENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 930 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 81 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte de Justiça determinam que o Relator a quem for distribuído o primeiro recurso fica prevento para eventual recurso subsequente, referente ao mesmo processo ou a processo conexo, não fazendo qualquer ressalva na hipótese em que o Relator original ficar vencido e for designado outro Magistrado para redigir o acórdão. 2. Ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas redigir o acórdão e relatar eventual embargos de declaração vinculado ao mesmo julgado, permanecendo a prevenção para recursos subsequentes na figura do Relator Original. Precedente deste Conselho Especial. 3. Conflito admitido para declarar competente para relatar a Apelação Cível no 2017.01.1.046300-9 o Desembargador suscitado. (Acórdão 1121762, 20180020022779CCP, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 6/9/2018. Pág.: 49/52). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. RELATOR ORIGINÁRIO E PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. FIGURAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. "RELATOR" É O JULGADOR A QUEM O FEITO ORIGINÁRIO, OU O RECURSO, TOCA POR DISTRIBUIÇÃO, FICANDO PREVENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS QUE VENHAM A SER INTERPOSTOS. AO "PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR" COMPETE A ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL DE REDIGIR O ACÓRDÃO, NÃO SE LHE TRANSFERINDO A RELATORIA APENAS À CONTA DESSE FATO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS SOBRE O TEMA. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva".Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1112637, 20180020025529CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: 79-80) Assim sendo, reitere-se a prevenção deste Relator para este e todos os recursos e ações de natureza penal relacionadas à Operação Caixa de Pandora, objeto de futura distribuição no Tribunal, com fundamento no art. 81, caput e §1o, c/c art. 60, parágrafo único, ambos do RITJDFT. Comunique-se a Secretaria da Turma. Quanto ao pedido liminar, reputo presentes, no caso, os requisitos da relevância dos fundamentos da interposição e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, esta a ementa do v. Acórdão paradigma da presente Reclamação: RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDEU AOS RÉUS PRAZOS EM DOBRO PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ANALOGIA. ARTIGO 191 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSOS RÉUS E COMPLEXIDADE DA CAUSA. ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA. GARANTIA. 1. Não pode o julgador ficar atrelado a nenhum texto de lei isoladamente, tendo em vista a necessidade de se fazer uma interpretação teleológica das normas, dialogando, quando for o caso, com as diversas fontes jurídicas para, com coerência, dirimir as controvérsias que lhes são submetidas a deslindar. 2. A Constituição Federal enfatiza que ao acusado há que se dar oportunidade de ampla defesa, dentre a qual pode ser incluído o princípio da paridade de armas em relação ao Ministério Público. 3. Conforme dispõe o artigo 3o do Código de Processo Penal, admite-se a aplicação subsidiária das normas procedimentais civis nas hipóteses em que houver lacuna, ou seja, onde o CPP for omisso. 4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em aplicação analógica do art. 191 do Código de Processo Civil no âmbito do procedimento penal. Contudo, havendo vários réus, com patronos distintos, e considerando a complexidade da causa, possível a concessão de prazo em dobro somente nas fases cruciais do processo, tais como nos momentos da defesa prévia e das alegações finais. 5. Reclamação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 903328, 20140020274239PET, Relator: JESUINO RISSATO, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/10/2015, publicado no DJE: 4/11/2015. Pág.: 232). Referido acórdão transitou em julgado. Estes, por sua vez, foram os fundamentos da r. decisão reclamada: ‘As Defesas de José Roberto Arruda e José Geraldo Maciel invocam fundamentos de decisões deste Juízo e da Terceira Turma Criminal proferidos, repectivamente, nos anos de 2014 e 2015. Data venia, os fundamentos dos decisums indicados devem ser contextualizados. Preliminarmente, consigno que a decisão em questão e respectivo acórdão que manteve seus termos foram proferidos quando os feitos da Operação Caixa de Pandora tramitavam em meio físico. Saliento que a ratio do dispositivo do revogado art. 191, atual artigo 229, caput, do Código de Processo Civil era resguardar o direito de defesa das partes em razão da dificuldade de acessos aos autos devido a pluralidade de patronos. Obviamente tal dificuldade não ocorre quando os autos se encontram em formato eletrônico. O próprio art. 229 do Código de Processo Civil excepciona a situação: “Não se aplica o disposto no caput (prazo em dobro) aos processos em autos eletrônicos”. Lado outro, não custa recordar que já abordei o tema em despacho proferido em 20 de janeiro de 2020 (ID 77935348), quando fiz consignar: “O Ministério Público apresentou seus memoriais de alegações finais (fls. 6.562-760) no dia 03 de dezembro de 2019, ou seja, considerando o termo de vista para a confecção da peça processual, dia 27 de setembro de 2019 (fls. 6.523), o "Parquet" utilizou 65 (sessenta e cinco) dias para finalização do ato processual. Por simetria, o mesmo alongado prazo deve ser concedido à Defesa. Antecipo que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, o Código de Processo Penal possui disciplina própria e específica sobre prazos que não sofreu interferência ante a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (Reclamação no 23.045, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento 09.5.2019). Destarte, o prazo em questão conta-se na forma do art. 798, "caput", do CPP (prazo comum, contínuo e peremptório que não se interrompe por férias, domingo ou feriados) e, apesar de se tratar de processo contendo pluralidade de Réus com distintos Defensores, não se aplica o prazo dobrado do art. 229 do novo CPC. Não obstante, na esteira do entendimento sufragado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (HC 166373, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p. Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 02.10.2019 - não concluído – na dependência da fixação de tese) para prevenir eventuais nulidades e ante a inexistência de órgão assistente da acusação, determino a abertura de prazo para apresentação dos memoriais de alegações finais pela defesa do colaborador Durval Barbosa Rodrigues.” Recordo que o Supremo Tribunal Federal, em sua formação plenária, uniformizou entendimento no sentido de que as regras de prazos estabelecidas no Código de Processo Civil não se aplicam aos processos penais, pois o Código de Processo Penal possui regra específica (RCL 2304, AREs 988549, 992066 e 999675). Colaciono entendimento de nosso Pretório Excelso sobre o tema: EMENTA: PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. ACUSADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. PRAZO EM DOBRO PARA RESPOSTA. LIMITES DA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 229 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não cabe a aplicação subsidiária do art. 229, caput, do CPC/2015 em inquéritos e ações penais originárias em que os atos processuais das partes são praticados por via eletrônica e todos os interessados - advogados e membros do Ministério Público - têm acesso amplo e simultâneo ao inteiro teor dos autos. 2. Pedido indeferido. (QO no INQ 3980/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 07.6.2016) No caso dos presentes autos, não se descura da complexidade dos fatos imputados. Não obstante o prazo conferido, de 65 (sessenta e cinco) dias – o mesmo utilizado pelo Ministério Público, diga-se - ultrapassa em muito o prazo processual de 05 (cinco) dias (art. 403 do CPP) e se mostra extremamente razoável para que as Defesas apresentem seus memoriais escritos de alegações finais. Destarte, os termos das decisões apresentadas não se aplicam ao atual formato processual (autos eletrônicos). Diante do exposto, indefiro os pedidos e mantenho o prazo de 65 (sessenta e cinco) dias estipulado na decisão de evento 1184.’ Examinando os fundamentos da decisão impugnada, extrai-se, de plano, que a autoridade do v. Acórdão proferido por este Colegiado na RCL 0027940-80.2014.8.07.0000 não foi observada. O distinguishing realizado na decisão reclamada carece de embasamento, não obstante o laborioso julgador preze pela celeridade processual. A uma, porque o V. acórdão paradigma rejeitou, expressamente, a aplicação analógica de disposições do Código de Processo Civil como fundamento para a dobra dos prazos essenciais, assentando sua necessidade em razão da complexidade da causa, de modo que toda a fundamentação alinhavada nesse sentido se mostra impertinente, no caso, para justificar a não aplicação estrita daquilo que foi decidido pelo Tribunal em v. acórdão transitado em julgado. A duas, porque conforme bem apontado pela defesa do ora reclamante, a dobra dos prazos essenciais, dentre eles, expressamente, o relativo às alegações finais, se justifica em razão da complexidade da causa, não havendo ressalva no v. Acórdão, mínima sequer, de que sua aplicação somente seria razoável em autos de processo físico e não eletrônicos. Em verdade, não pode este julgador descumprir, mesmo que indiretamente, dando outra interpretação a julgado proferido em acórdão de colegiado com trânsito em julgado. Por essas razões, portanto, presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência requerida, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para que o prazo de apresentação das alegações finais do reclamante na ação penal no 0012400-86.2014.8.07.0001, em curso perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, seja computado conforme estritamente decidido no v. acórdão paradigma desta ação de impugnação. Oficie-se, com urgência, comunicando a decisão e solicitando informações. Intimem-se os advogados do reclamante para que procedam ao recolhimento do preparo, previsto no art. 69, II, do RITJDFT, no prazo improrrogável de 5 dias, sob pena de extinção do feito. Cite-se o reclamado, Ministério Público do Distrito Federal, para, querendo, apresentar contestação, conforme previsto no art. 198, IV, do RITJDFT. Transcorrido o prazo legal, com ou sem contestação do reclamado, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, no prazo regimental. Uma vez despachado, inclua-se o feito imediatamente em pauta para julgamento prioritário de mérito. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator